Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736530-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, em Agravo de Instrumento, opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. contra despacho que tornou sem efeito a determinação de expedição da precatória, por falta de comprovação de pagamento das custas, por parte do agravante, para o cumprimento da precatória. Em suas razões recursais (ID n.o 66284721), a parte embargante alega, em apertada síntese, que há erro material no despacho que tornou sem efeito a determinação de comprovação das custas para cumprimento da precatória, uma vez que não ocorreu a intimação dos patronos do embargante, mas, sim, apenas no nome do próprio agravante. Tece argumentos no sentido de que a intimação foi nula, sobretudo por ter sido peticionado que qualquer intimação se desse, exclusivamente, em nome dos advogados do agravante. Ao final, pede o provimento dos embargos para acolhimento do erro material, com a consequente reabertura de prazo para comprovação do pagamento das custas para o cumprimento da carta precatória. É o relato necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Ainda, tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. De fato, a parte agravante peticionou para que as intimações se dessem, exclusivamente, no nome dos patronos (Luiz Henrique Cruz Azevedo – OAB/SP 315.367 e Tiago Takao Kohara – OAB/SP 314.453) - ID no 63535374 -, o que, por si só, já resultaria no reconhecimento de nulidade, apta a ensejar a abertura de novo prazo, na forma do artigo 272, §5o, do CPC. De mais a mais, a Resolução de n.o 455/CNJ, modificada pela Resolução de n.o 569/CNJ, torna obrigatória que todas as intimações das partes que possuam patronos cadastrados nos autos sejam cumpridas por publicação no DJEN. Por isso, a partir de então, apenas as intimações que forem de natureza pessoal ocorrerão via SISTEMA – Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ ou Parceiros de expedição eletrônica do TJDFT. Assim, não foi válida a intimação dos patronos, uma vez que foi enviada para o “Domicílio Eletrônico” e não se realizou via DJEN, tampouco se deu, exclusivamente, no nome dos advogados indicados no recurso. Portanto, é caso de reconhecer o equívoco material e tornar sem efeito o despacho que fez deixar de ter efeito a determinação de expedição de penhora por falta de comprovação do pagamento das custas (ID no 69409257). Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sano o erro material, para tornar sem efeito o despacho que fez deixar de ter efeito a determinação de expedição de penhora por falta de comprovação do pagamento das custas, e conforme Despacho de ID de no 68926261, DETERMINO a intimação da parte agravante para demonstrar o pagamento das custas para cumprimento da carta precatória, no prazo de 5 (cinco) dias (ID no 66946519 / 66989261 / 66989261). Observem se os patronos estão corretamente cadastrados no sistema PJE. Comunique-se o Juízo Deprecado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o cumprimento da carta precatória, caso haja a comprovação das custas pela parte agravante, venham-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador